Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702858-20.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: JANAINA KARLEN SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HUGO MAURICIO DA SILVA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Janaina Karlen Silva de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do Processo n° 0708350-72.2021.8.07.0019, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação que apresentou, nos seguintes termos: “1. Trata-se de Ação de Exigir Contas, cuja sentença de ID 145492593 foi proferida nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido para: a) Decretar a revelia da parte requerida, na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, instalando-se, nessas condições, a presunção de veracidade de que trata o artigo em questão. b) Julgar boas as contas apresentadas pela parte requerente, declarando-as corretas. Por conseguinte, extingo o processo com julgamento de mérito (CPC, art. 487, I). Condeno a parte requerida em honorários de sucumbência, os quais arbitro em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). Condeno também a parte requerida ao pagamento das despesas processuais finais. [...] 2. Em razão disso, foi reconhecida a existência de um crédito no importe de R$ 121.553,00 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e três reais), em favor do autor, nos termos da petição de ID 13600186. 3. A ação transitou em julgado no dia 14 de março de 2023 (ID 154038403). 4. Por meio da petição de ID 174727367, foi distribuído o cumprimento de sentença e pleiteado o recebimento de R$ 144.740,34 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), atualizado até 05.09.2023. 5. A parte Requerida compareceu ao processo por meio de advogada particular (ID 175270030). 6. Na petição de ID 176806736, a parte autora apresentou novo pedido de cumprimento de sentença e apontou como devida a importância de R$ 162.485,82 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), atualizada até 30.10.2023, conforme planilha de ID 176806741. 7. Em seguida, a parte Requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 177830810), aduzindo em síntese que: (i) faz jus à gratuidade de justiça; (ii) o feito deve tramitar de forma prioritária, pois é vítima de violência doméstica e familiar; (iii) a sentença proferida nos autos foi meramente declaratória e não existe nenhuma condenação da parte Requerida ao pagamento do valor pretendido pelo autor; (iv) o autor não faz jus à gratuidade de justiça. 8. Em seguida, a parte requerida, no ID 181000975, informou que o autor não faz jus a 50% das quotas da empresa ACADEMIA DE DANÇA STILO EM MOVIMENTO LTDA, nos termos do acórdão de ID 181000977, proferido nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0713358-66.2021.8.07.0007. 9. Intimado, o autor se manifestou no ID 191037008 e pontuou que: (i) não houve a partilha das quotas da empresa ACADEMIA DE DANÇA STILO EM MOVIMENTO LTDA no bojo do processo de dissolução de união estável. 10. Vieram os autos conclusos. Gratuidade de justiça requerida 11. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 12. Embora, para a concessão da gratuidade, não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. 13. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 14. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. 15. Assim, para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerida deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; b) cópia dos extratos detalhados de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. Gratuidade de justiça autor 16. A parte requerida pugna pela revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor, porém, não trouxe nenhum elemento novo capaz de corroborar a sua afirmação de que o requerente não faz jus aos beneplácitos outrora deferidos. 17. Dessa forma, indefiro o pedido formulado pela Requerida e mantenho a gratuidade de justiça deferida ao requerente. Mérito 18. No mérito, não assiste razão à parte Requerida. 19. A ação de exigir contas tem como finalidade aclarar o resultado da administração de negócios alheios, por meio da apuração da existência de saldo credor ou devedor. 20. Ademais, tal ação é dividida em duas fases distintas, a primeira, em que se analisa o dever de prestar contas e a segunda, na qual as contas são julgadas e apreciadas, caso tenham sido apresentadas. 21. No caso dos autos, a sentença de ID 145492593, transitada em julgado no dia 14.03.2023 (ID 154038403), julgou boas as contas prestadas pelo autor e, por conseguinte, reconheceu a existência de um crédito no importe de R$ 121.553,00 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e três reais), em favor do autor. 22. Para além disso, é válido pontuar que já houve o trânsito em julgado da sentença de ID 145492593, conforme certidão de ID 154038403, razão pela qual é incabível que este juízo analise a irresignação da parte requerida quanto à sua alegação de que não tem o dever de prestar contas ao Requerente, sob pena de violação à coisa julgada, na forma dos artigos 506[1] e 507[2], ambos do CPC. 23. Com isso, indefiro as petições de ID 177830810 e ID 181000975, apresentadas pela parte Requerida. 24. Em tempo, ressalto que sequer é possível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios porquanto não houve o recebimento de nenhum dos pedidos de cumprimento de sentença formulado nos autos por parte deste juízo, sendo que a parte requerida compareceu voluntariamente ao processo e apresentou a manifestação que entendia cabível, com a finalidade de se insurgir em face dos requerimentos formulados. (...).” Inconformada, a parte Executada, ora agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Relatório Procedimento 1.Trata-se de embargos de declaração opostos por JANAINA KARLEN SILVA DE OLIVEIRA sob o fundamento de que a decisão proferida foi contraditória quanto ao pagamento de valores, porquanto a sentença outrora prolatada tem natureza declaratória (ID 210420289). 2.Posteriormente, anexou documentos, a fim de sustentar a alegada hipossuficiência econômica (ID210132435). 3.Instada a manifestar-se acerca dos aclaratórios, a parte exequente/embargada rejeitou as teses defensivas trazidas pela embargante (ID212655013). 4.Em seguida, os autos vieram-me conclusos. Fundamentação Admissibilidade 5.Os presentes embargos devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Mérito Recursal 6.Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (III) corrigir erro material. 7.O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 8.Nesse contexto, insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527).] 9.Debruçando-me sobre a decisão embargada (ID200955258), verifico que não assiste razão à parte executada. 10.Em verdade, o vício que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, isto é, entre a fundamentação e a parte dispositiva, não se prestando a justificar a modificação do decisum tão somente pelo fato de haver divergência entre o que constou na decisão e o entendimento da parte embargante. 11.Com efeito, a decisão de ID200955258foi clara no sentido de que o procedimento específico da ação de exigir contas é dividido em duas fases distintas, sendo que, na primeira, o dever de prestar contas é analisado, e, na segunda, as contas são julgadas e apreciadas. 12.Destaco, por oportuno, que o reconhecimento da existência do crédito objeto da presente lide é consectário da declaração da regularidade das contas apresentadas pela parte credora, sendo que, em face da referida sentença, operou-se o trânsito em julgado (ID154038403). 13.Quanto ao mais, não se vislumbrando omissão na decisão ora atacada, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC, as razões do inconformismo da parte embargante devem ser objeto da via recursal própria, pelo que não se prestam os embargos para rediscutir o mérito da demanda nem corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196). Do Pedido de Gratuidade da Justiça 14.De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 15.O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, sendo que, quando deduzido por pessoa natural, deve ser presumida verdadeira a alegação de insuficiência. 16.Demais disso, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – devendo, porém, antes de indeferir o pedido, oportunizar à parte a comprovação dos seus pressupostos. 17.Na espécie, apesar de intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais (ID200955258), a parte autora não cumpriu, satisfatoriamente, a determinação judicial de modo as declarações de imposto de renda trazidas aos autos, à míngua de outros documentos, tais como contracheques e extratos de conta bancária detalhados, não permitem vislumbrar a hipossuficiência da parte ré. Dispositivo 18.Ante o exposto ,conheço e rejeito os embargos de declaração de ID208390691, mantendo incólume a decisão hostilizada. 19.Indefiroà parte executada os benefícios da justiça gratuita. 20. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da determinação judicial de ID200955258, p.26. 21.Intimem-se.” Inicialmente, a Agravante pleiteia justiça gratuita, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos comprovam que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais. Argumenta ser inviável iniciar o cumprimento de sentença na hipótese dos autos, pois a sentença tem natureza meramente declaratória, e não condenatória. Afirma que no dispositivo da sentença declaratória inexiste condenação ao pagamento dos valores cobrados pelo Agravado. Destaca a inexequibilidade do título, sob o argumento de a sentença ser satisfativa quanto ao pedido da parte exequente, isto é, a prestação de contas. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça à Agravante, apenas para permitir o processamento deste recurso. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar danos graves ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso com o fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, argumenta ser inviável iniciar o cumprimento de sentença na hipótese dos autos, tendo em vista que a sentença tem natureza meramente declaratória, e não condenatória. Contudo, em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo, sobretudo a plausibilidade do direito alegado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas. A ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, compete àquele que afirma ser titular do direito de exigi-las. A aludida ação desenvolve-se em duas fases, guardando, cada qual, suas características, o que requer do julgador a apreciação de elementos distintos em cada etapa. Na primeira fase da ação será analisado se a parte autora tem direito de exigir contas e se o réu é obrigado a prestá-las. Na segunda fase, quando já firmado o dever de prestar as contas e o direito de exigi-las, passa-se à análise dos lançamentos e dos documentos em que se fundam, para apurar se há débito ou crédito em favor de uma das partes. Confira-se o dispositivo legal pertinente: “Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.” No caso em exame, verifica-se que, na segunda fase, foi proferida sentença julgando boas as contas prestadas pelo Autor, que, por sua vez, indicou o saldo de R$ 121.553,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais). A Agravante defende a impossibilidade de se iniciar o cumprimento se sentença ante a ausência de condenação ao pagamento de valores. No entanto, segundo o art. 552 do CPC, a sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas constituirá título executivo judicial. Assim, não há que se falar em inexequibilidade do título judicial. Portanto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora